Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708829-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISNEIDE SOARES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante dos documentos juntados com as contrarrazões, intime-se a agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o, 10 e 437, § 1o do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora